Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702370-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO CRISPINIANO FERREIRA PACIENTE: ADIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Diego Crispiniano Ferreira, OAB-GO 39.936, em favor de ADIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que já está segregado no Presídio de Cáceres, Mato Grosso, desde o dia 28/07/2021, há mais de 180 dias, sem que tenha sido designada data para audiência de instrução e julgamento. Argumenta que a situação evidencia “nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, motivando o presente pedido”. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi submetido à análise do Plantão Judicial de 2a Instância, por ter sido distribuído em horário diverso do expediente forense, mas o requerimento de tutela de urgência não foi apreciado, ante o entendimento do E. Des. Plantonista de que a situação retratada na inicial não ensejava risco de perecimento do direito, a ensejar a atuação excepcional do Plantão Judicial, conforme Portaria GPR 39, de 10 de janeiro de 2022. Anotada distribuição por prevenção. Em petição de Id 32209702, o impetrante anexou documento – fatura de energia elétrica - para fins de comprovação de endereço do paciente em Município do Estado do Mato Grosso. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, verifica-se que a ação penal envolve mais de um acusado e que ambos estão presos na Cadeia Pública de Cáceres/MT, o que demandou a expedição de cartas precatórias para notificação, estando o feito, atualmente, aguardando manifestação do ministério público sobre a defesa prévia apresentada pelo paciente, em 29/11/2021, bem como sobre pedido de relaxamento da prisão do corréu, cenário que, de plano, evidencia justificativa razoável para agregar maior tempo à tramitação da persecutio criminis in judicio. Desse modo, em exame preliminar, até que venham as informações do Juízo Impetrado, não constato a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações, a serem prestadas no prazo regimental. Uma vez recebidas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado